Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036681-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON SOUZA E SILVA - CPF: 459.751.831-20 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPÉTÇÃO DE INDÉBITO c/c Danos Morais –

prejudicial de mérito–

prescrição afastada -
–

DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
valor creditado em conta via ted -

saque de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso ––

modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado –

JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

Há de se afastada a prejudicial de mérito relativa a prescrição se a ação foi intentada dentro do prazo prescricional.

Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas.

Em face do descumprimento da instituição financeira de seu ônus probatório cabível a revisão do débito desde a origem de cada saque,

para incidir a taxa de juros que mais corresponde à natureza contratual e por estar na média de mercado.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, devidamente atualizados, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022